Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-55.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-55.2022.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALFREDO GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800009-55.2022.8.14.0045

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALFREDO GONÇALVES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ABSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ATO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de ato administrativo proposta por candidato eliminado de concurso público na fase de investigação social.

2. O autor da ação foi desclassificado com base em certidão militar supostamente falsa e pela existência de processos penais, sendo que um resultou em absolvição e o outro foi extinto pela prescrição.

3. Sentença reconheceu a ausência de justa causa para a eliminação e declarou a nulidade do ato administrativo, com fundamento nos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão de candidato de concurso público para a Polícia Militar, com fundamento na existência de ações penais em curso ou certidão equivocada, sem condenação penal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A eliminação de candidato com base em inquéritos ou processos penais sem sentença condenatória transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII), conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 22 da Repercussão Geral).

6. Não restou comprovada a existência de má-fé ou fraude na apresentação da certidão militar, tendo sido reconhecido erro material sanado administrativamente.

7. A investigação social, embora legítima, deve observar os direitos fundamentais do candidato e não se sobrepor aos princípios constitucionais.

8. A Administração Pública não demonstrou incompatibilidade concreta e motivada entre a conduta do candidato e o exercício da função pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de candidato de concurso público com base exclusiva em processo penal sem condenação transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência. 2. A existência de erro material sanado não configura, por si só, má-fé ou falta de idoneidade moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LVII; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020; STJ, AgInt no REsp 2052247/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.06.2023; TJPA, ApCiv 0812768-35.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, 2ª TDP, j. 05.05.2025.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido inicial formulado por ALFREDO GONÇALVES DA SILVA, ora apelado, e declarou a nulidade do ato de desclassificação do certame público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, especificamente na fase de investigação social.

Historiando os fatos, Alfredo Gonçalves da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 001-CFP/PMPA/SEPLAD, datado de 13 de novembro de 2020, com vistas à formação de Praças da Polícia Militar.

Após ser aprovado nas quatro primeiras etapas, foi eliminado na quinta fase — investigação de antecedentes pessoais — sob o fundamento de apresentação de certidão supostamente falsa e pela existência de dois processos criminais na comarca de Redenção.

No entanto, sustentou ter interposto recurso administrativo, alegando erro material na certidão castrense e esclarecendo que um dos processos se encontrava extinto pela prescrição e o outro resultou em sua absolvição. Diante disso, pleiteou a nulidade do ato administrativo e a concessão de tutela de urgência para assegurar sua permanência no certame, inclusive no curso de formação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, e por tudo mais do que nos autos consta, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade do ato de desclassificação que o retirou do certame na fase de investigação social. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada isenção legal.

Havendo recurso de apelação, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Nada mais havendo, arquivem-se os autos.

P.R.I.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, no qual sustenta, inicialmente, a regularidade do ato administrativo que excluiu o apelado do certame, enfatizando o cumprimento estrito das normas do edital, notadamente no tocante à 5ª Etapa — Investigação de Antecedentes Pessoais, prevista como fase eliminatória. Alega que a exclusão se baseou em elementos objetivos e na aplicação da Lei nº 6.626/2004, com o objetivo de verificar a idoneidade moral dos candidatos.

Em preliminar, o Estado aduz a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que o edital garantia acesso à decisão fundamentada mediante requerimento, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Rebate a alegação de cerceamento de defesa, frisando que foram observados os princípios constitucionais da intimidade e da privacidade.

No mérito, defende que a exclusão do apelado decorreu da incompatibilidade entre os antecedentes judiciais e a moralidade exigida para o exercício do cargo, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do ARE 1.338.798 (Tema 22 da Repercussão Geral), onde se afirmou que para cargos da segurança pública, é legítima a avaliação da vida pregressa do candidato, independentemente de condenação penal com trânsito em julgado, sempre que o edital prever expressamente tal possibilidade.

Sustenta que a eliminação do candidato visou proteger o interesse público e garantir a credibilidade das instituições de segurança, sendo proporcional e razoável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões, o recorrido Alfredo Gonçalves da Silva refuta os argumentos da apelação, reiterando que a sua eliminação do certame violou o princípio da presunção de inocência, uma vez que não possui condenação penal transitada em julgado.

Reitera que a certidão castrense foi retificada por erro material e que os processos penais citados não são impedimentos válidos, visto que um foi extinto pela prescrição e o outro resultou em absolvição. Argumenta ainda que se encontra, desde 2022, exercendo atividades policiais na condição de sub judice, com base na liminar deferida nos autos, e que não houve omissão de informações por parte do candidato. Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando a fundamentação da sentença e destacando que a eliminação do candidato violou o entendimento firmado no julgamento do RE 560.900 (Tema 22 da Repercussão Geral), que veda a eliminação com base em simples inquérito ou ação penal em curso, ausente previsão legal expressa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada por ALFREDO GONÇALVES DA SILVA, com o intuito de obter a declaração de nulidade de ato que determinou sua exclusão do concurso público disciplinado pelo Edital nº 001-CFP/PMPA/SEPLAD, destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

A exclusão do candidato teve como fundamento a suposta apresentação de certidão negativa de antecedentes falsa, bem como a existência de ações penais em curso, desconsiderando-se, no entanto, a ausência de qualquer condenação criminal transitada em julgado.

O juízo de origem, de forma acertada e com base nos elementos constantes nos autos, reconheceu a inexistência de justa causa para a exclusão do autor, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida e julgando procedente o pedido, ao argumento de que a medida violou o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, que regem a atuação administrativa.

O recurso interposto pelo Estado, por sua vez, se limita a reiterar os fundamentos já expendidos na fase de contestação, sustentando a legalidade do ato administrativo com base na discricionariedade da Administração Pública e na suposta observância das normas editalícias, sobretudo no tocante à moralidade exigida para o exercício de função pública na área de segurança.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a exclusão de candidatos de concursos públicos exclusivamente com base na existência de inquérito policial ou ação penal em trâmite, sem que haja sentença condenatória transitada em julgado, configura violação direta à presunção de inocência, sendo, portanto, medida ilegal, arbitrária e inconstitucional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 22), assentou o seguinte:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

(STF, RE 560900/DF, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, DJe 17-08-2020)

A decisão em tela se coaduna com entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, que igualmente reconhece a ilegitimidade da eliminação automática de candidatos em virtude da existência de registros criminais sem trânsito em julgado.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não configurada a alegada ofensa ao art. 1 .022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da recorrente. 2. A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado. 4. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa. Na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto impugnado passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso Especial consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2052247 RJ 2023/0036331-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Nos presentes autos, não há qualquer sentença condenatória definitiva contra o autor. Ao contrário, verifica-se que uma das ações foi encerrada com sentença absolutória e a outra com extinção da punibilidade pela prescrição, fatos estes incapazes de configurar, por si só, inidoneidade moral ou conduta incompatível com a função policial militar.

Ademais, restou cabalmente comprovado que houve erro material na certidão castrense utilizada para embasar a acusação de falsidade documental, o qual foi regularmente corrigido na via administrativa, afastando a imputação de má-fé ou fraude por parte do candidato.

Importante registrar que o Formulário de Investigação de Antecedentes Pessoais – FIAP foi preenchido de forma correta, não havendo qualquer omissão dolosa ou tentativa de ludibriar a banca examinadora.

A investigação social, etapa legítima do certame, não se sobrepõe aos princípios constitucionais que regem o processo administrativo disciplinar, dentre os quais se destacam o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a motivação dos atos administrativos e, sobretudo, a presunção de inocência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem se consolidando nesse mesmo sentido. Destaco as seguintes decisões:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AÇÃO PENAL EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1.
Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por candidato eliminado do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/PMPA/2016, na fase de investigação de antecedentes pessoais. A sentença reconheceu a nulidade do ato administrativo que motivou a eliminação, por ausência de condenação criminal transitada em julgado, garantindo ao impetrante o direito de prosseguir nas demais etapas do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar com fundamento exclusivo na existência de ação penal em trâmite; (ii) estabelecer se a Administração Pública observou os princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência ao fundamentar o ato de exclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A existência de ação penal em curso, desacompanhada de sentença condenatória transitada em julgado, não constitui, por si só, fundamento legítimo para exclusão de candidato em fase de investigação social, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 22 da Repercussão Geral) e do STJ.
4.
O Edital nº 001/PMPA/2016 e a Resolução nº 001/EMG/PM2/2016, que regulam a investigação social, não autorizam a exclusão automática com base apenas na condição de denunciado, exigindo análise de conduta incompatível com o cargo, devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.
5.
A discricionariedade administrativa deve respeitar os direitos fundamentais e a motivação dos atos administrativos, não sendo absoluta nem imune ao controle jurisdicional, especialmente quando violar os princípios da legalidade, do devido processo legal e da presunção de inocência (CF, art. 5º, incisos II, LIV e LVII).
6.
A conduta atribuída ao candidato em processo penal extinto por prescrição não revela, de forma concreta, inaptidão moral ou incompatibilidade manifesta com o cargo de policial militar, inexistindo justa causa para sua eliminação.
7.
O entendimento do Ministério Público e a jurisprudência do TJPA confirmam a tese de que a mera tramitação de ação penal sem condenação não autoriza, por si só, a exclusão de candidatos em concursos da área de segurança pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0812768-35.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

Administrativo.
Mandado De Segurança
. Concurso. Fase de Investigação Social e Antecedentes. Não Previsão de Recurso Administrativo no Edital. Cerceamento de Defesa. Eliminação por Critério Não Expresso no Edital. Não Indicação dos Motivos de Forma Clara. Violação do Princípio da Publicidade, da Legalidade. Violação A Direito Líquido E Certo.
Segurança Concedida.
I. Caso em exame 1- Mandado de Segurança impetrado por candidata excluída do certame na fase de antecedentes criminais, que pretende prosseguir no certame, sob alegação de ilegalidade de sua exclusão. II. Questão em discussão 2- A questão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da Impetrante, eliminada na 3ª fase (Pesquisa Social incluindo antecedentes criminais), a participar da etapa seguinte do concurso, qual seja, a avaliação médica e o teste de aptidão física (TAF). III. Razões de decidir 3-
Critério não expresso no Edital.
Ainda da leitura do Edital nº 01/PSS/SEAP, verifica-se que apesar dos critérios estabelecidos à fase de pesquisa social serem compostos por requisitos objetivos e subjetivos, como bem observou o Ministério Público em seu parecer “
o ‘rendimento profissional anterior’ não se destaca como uma das análises a serem buscadas na referida etapa
”. 4-A seu turno, do Formulário de Análise Sócio Criminal e das informações prestadas pela Autoridade Impetrada (Ids nº 0013114428 a 0013114430) não constam, de forma objetiva, os motivos que justifiquem a eliminação da Impetrante, indicando apenas que a Impetrante obteve rendimento profissional abaixo do esperado, sem contudo, especificar fatos objetivos que justifiquem a indicação desfavorável da candidata/Impetrante quanto ao seu prosseguimento no certame. 5-Assim, em devida observância ao princípio da legalidade e da publicidade a impetrante deveria ter sido informada com clareza sobre os motivos de sua exclusão do certame juntamente com a motivação e o fundamento sob os quais se deram o ato eliminatório por parte da Administração Pública. 6-
Ausência de Previsão de Recurso
. No Anexo II de edital (cronograma), verifica-se que não há previsão de recurso para a 3ª fase (Pesquisa Social), de forma que após o resultado da 3ª fase passa-se à convocação para participação do TAF (Id 13114403 - Pág. 14), sem que haja previsão de recurso para o resultado de referida fase, caracterizando cerceamento de defesa ao candidato. 7-A eliminação por critério não expresso no Edital, cujos motivos não se encontram claros, aliados à ausência de recurso sobre a fase em questão do certame, demonstram a ilegalidade da exclusão da Impetrante do certame. Precedente do STJ. IV. Dispositivo
8-Segurança concedida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803998-73.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 25/02/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão que anulou ato administrativo de exclusão de candidato de concurso público na fase de investigação social, com fundamento na existência de ação penal sem trânsito em julgado. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de candidato em concurso público, em razão de ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. III. Razões de decidir. 3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, considerando a jurisprudência consolidada no STF (Tema 22 – RE 560.900/DF) e STJ, que veda a exclusão de candidato por responder a inquérito ou ação penal sem condenação definitiva. 4. O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) impõe que a eliminação de candidato só seja possível com trânsito em julgado de sentença condenatória, não sendo legítima a exclusão baseada em mera investigação ou ação penal em curso. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803613-80.2021.8.14.0070 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SISTEMA PRISIONAL. INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. PRAZO MÁXIMO FIXADO NO EDITAL. EVENTO ANTERIOR. RESULTADO DE INAPTIDÃO ANULADO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, integrada por sentença de embargos de declaração, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, confirmou a liminar e concedeu a segurança, garantindo ao impetrante a participação nas fases subsequentes à investigação social do concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará; 2. O ato dito coator foi motivado pelo termo de fiança, prestada pelo impetrante, cuja informação colacionou com o preenchimento da ficha de investigação social. Com base nisto, o candidato foi eliminado do certame pela prática do ilícito de conduzir veículo alcoolizado. Interposto recurso administrativo, restou desprovido ao fundamento de que o candidato faltou com a verdade no ato de preenchimento do formulário de antecedentes pessoais; 3. À luz das disposições do edital de abertura, denota-se a fixação de prazo máximo de cinco anos acerca dos antecedentes dos candidatos; tanto os policiais - tais quais a condução policial e pagamento de fiança discutidos na lide -, quanto os criminais – caso o candidato estivesse respondendo a processo criminal. Sendo assim, independente da motivação do ato impugnado, importa perquirir o tempo decorrido até a data de apresentação; 4. Sendo incontroverso que o fato deduzido ocorreu em 23/8/2010, e que o edital de abertura do concurso foi publicado em 19/5/2016, constata-se que o evento narrado é anterior ao prazo fixado no edital. Tanto que sequer constou da certidão de antecedentes policiais; 5. Posto isto, acertada a sentença que confirmou a liminar deferida e invalidou o resultado de “inaptidão”, pelo que confirmado o prosseguimento do ora apelado nas demais fases do certame; 6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818030-63.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL ESTADO DO PARÁ. FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAIS E PROCESSO CRIMINAL ARQUIVADOS. INABILITAÇÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF. 1 - In casu, restou caracterizada a existência de direito líquido e certo do candidato impetrante a prosseguir no concurso público, tendo em vista a que a eliminação, na fase de Investigação Criminal e Social, decorreu da existência de inquéritos policiais e dois processos, um dos quais foi arquivado a pedido do Ministério Público e o outro termo circunstanciado onde foi realizado a transação penal, portanto sem condenação criminal, todos ocorridos há quase 8 (oito) anos, em violação ao princípio de presunção de inocência. Inclusive corrobora este entendimento a aprovação do candidato no exame psicológico, realizado com a finalidade de verificação da existência do perfil para o exercício da função policial civil. 2- Nos termos da jurisprudência dominante do STF, viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória.3 - Segurança concedida à unanimidade.

(TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0006517-64.2017.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 22/01/2019)

Ainda que se reconheça à Administração Pública certa discricionariedade na análise da idoneidade dos candidatos, esta não é absoluta, devendo sempre se submeter ao controle de legalidade e aos princípios constitucionais. A exclusão automática, dissociada de fundamentação idônea e sem respeito ao devido processo legal, compromete a moralidade administrativa ao invés de resguardá-la.

Assim sendo, resta inconteste a ilegalidade do ato administrativo impugnado, impondo-se sua nulidade.

Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, porém, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo Singular, nos termos da fundamentação ao norte.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025